Tribunal: TJBA
Processo: 0316066-71.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0316066-71.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: POSTO GAMELEIRA LTDA Advogado(s): RUY AMARAL ANDRADE, JOSE FIORI GONCALVES RAMOS CARDOSO PEREIRA, MARIA CLARA CAVALCANTI CARVALHO APELADO: APK - LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA Advogado(s):ERIC RODRIGUES MORET ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO EM VEÍCULO NO PÁTIO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE EXAMINADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Posto Gameleira Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta nos autos de ação indenizatória ajuizada por APK Logística e Transporte Ltda., na qual se manteve a condenação ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes decorrentes de incêndio ocorrido em veículo estacionado no pátio do estabelecimento da embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao admitir pedido genérico de lucros cessantes; (ii) estabelecer se há contradição na aplicação da responsabilidade objetiva com fundamento na Súmula 130 do STJ em relação interempresarial; (iii) determinar se houve omissão quanto à necessidade de distinguishing dos precedentes que embasam a súmula e à alegada divergência jurisprudencial; e (iv) verificar se houve omissão na valoração das provas quanto à alegação de fato de terceiro e culpa da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado examinou expressamente todas as teses recursais, afastando a preliminar de inépcia da inicial com base no art. 324, § 1º, II, do CPC, e fundamentando a responsabilidade do embargante na Súmula 130 do STJ, interpretada à luz da teoria do risco do empreendimento, considerando que o estacionamento era um atrativo comercial. 5. Não há contradição entre reconhecer a relação como "parceria comercial" e aplicar a responsabilidade objetiva, pois esta decorre do risco da atividade e da legítima expectativa de segurança criada para atrair e manter a relação empresarial, e não de uma presunção de vulnerabilidade consumerista. 6. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e busca promover nova análise do conjunto probatório e da tese jurídica, providência incompatível com a natureza dos embargos de declaração. 7. A oposição de embargos declaratórios com fundamentos manifestamente infundados e com o claro intuito de rediscutir matérias já decididas caracteriza utilização inadequada do recurso com finalidade protelatória, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso rejeitado, com imposição à embargante de multa correspondente a 2,0% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter nitidamente protelatório do recurso. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 324, § 1º, II, 373, II, 1.022 e 1.026, § 2º; Código Civil, arts. 421, 421-A, 627; Súmula 130 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração nº 8050760-61.2021.8.05.0001, em que figuram como embargante POSTO GAMELEIRA LTDA. e como embargada APK - LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR os embargos de declaração, aplicando-se ao embargante multa processual de 2,0% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante seu caráter nitidamente protelatório, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200